Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-11.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701938-11.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORRANE OLIVEIRA VASCONCELOS APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 13360713, a autora/apelante apresenta petição, em que revoga expressamente a procuração outorgada ao advogado Éllysson Sebastian de Araújo Rocha, inscrito na OAB/DF sob o n. 50.906 (ID 10847092 – p. 3), permanecendo como a única advogada no feito, em causa própria. No mesmo petitório, a fim de que possa promover sustentação oral, pugna pelo adiamento do julgamento presencial do feito designado para o dia 29 de janeiro de 2020, uma vez que não estará no Brasil, em razão de viagem marcada desde abril de 2019, o que é corroborado pela documentação acostada ao ID 13360715. Ante o exposto, defiro o adiamento do julgamento, por se tratar de única causídica nos autos, determinando a sua reinclusão na próxima pauta de julgamento presencial. Intimem-se. Brasília, 23 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora